Tribunal: TJBA
Processo: 0532625-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532625-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A

Advogado(s)
:
RICARDO BARROS BRUM, CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FUNDAMENTO BASEADO EM
DOCUMENTOS NOVOS COLACIONADOS AO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA ANTERIOR POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ART. 1.014 DO CPC/2015. DECISÃO EXPRESSA QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0532625-22.2017.8.05.0001
,

nos quais figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
DASA - DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator